Tribunal: TJBA
Processo: 0300939-19.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300939-19.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DA SILVA FREITAS DA PAZ

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA, NADIA MARIA KOCH ABDO, VINICIUS KOCH ABDO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – As matérias aludidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Egrégia Câmara Cível, inexistindo vício no julgado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.

II – A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

III –
Da leitura atenta ao ato decisório, depreende-se que seus argumentos são suficientes à motivação do entendimento externado pelo Órgão julgador. As alegações trazidas nos presentes Embargos não se revelam aptas a infirmar as conclusões do Acórdão embargado.

IV – Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300939-19.2015.8.05.0113
, em que figuram como embargante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e como embargado
MARILENE DA SILVA FREITAS DA PAZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.